Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÓCIO EXECUTADO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 1.026 do Código Civil estabelece que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.
2. A jurisprudência desta Corte autoriza a penhora de quotas sociais, desde que esgotados os outros meios disponíveis ao credor para a satisfação do crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.